Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-47.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800235-47.2021.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: LAERCIO COSTA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santarém Novo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de improbidade administrativa ajuizada contra ex-prefeito municipal, com base na ausência de demonstração de dolo específico quanto à omissão na prestação de contas de recursos do Programa Estadual de Alimentação Escolar – PEAE/SEDUC. O agravante pleiteia o reconhecimento do ato ímprobo ou, subsidiariamente, a conversão da ação de improbidade em ação civil pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão na prestação de contas, à luz das provas constantes dos autos, configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, VI, da LIA, com base no dolo específico exigido pelo novo regime da Lei nº 8.429/1992; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige, após a reforma da LIA pela Lei nº 14.230/2021, a demonstração do dolo específico, conforme fixado no Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF (ARE 843.989), o que não se verificou no caso concreto.

A ausência de prestação de contas, por si só, não evidencia a intenção deliberada do agente de violar princípios administrativos ou obter vantagem indevida, não se configurando como suficiente para a subsunção à hipótese do art. 11, VI, da LIA.

A revelia do réu não supre o ônus probatório que recai sobre o autor, tampouco autoriza presunção de má-fé, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme reiterado em jurisprudência do STF.

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, nos termos do art. 17, § 16, da LIA, é ato de competência do juízo de primeira instância, devendo ocorrer antes da prolação da sentença, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 2139458/SC).

A pretensão de conversão deduzida em sede recursal encontra óbice nos princípios do contraditório, da ampla defesa, da estabilidade da lide e do duplo grau de jurisdição, sendo inviável sua análise nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11 da LIA exige a comprovação do dolo específico, sendo insuficiente a mera omissão na prestação de contas.

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública somente pode ser realizada pelo juízo de primeira instância, antes da prolação da sentença, não sendo admissível em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 11, VI e 17, §§ 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843989 RG, Tema 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Pleno
, j. 18.08.2022; STF, ARE 1.446.991/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 05.06.2024; STJ, REsp 2139458/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 03 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800235-47.2021.8.14.0093

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

AGRAVADO: LAÉRCIO COSTA DE MELO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

(ID
29439433
) contra decisão monocrática (ID
28049289
)

que

negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
que
julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais,

o agravante sustenta:

(i) que a decisão monocrática incorre em erro de valoração ao afastar a configuração do dolo específico, uma vez que a conduta do réu – consistente na omissão dolosa e reiterada em prestar contas de verbas públicas – revela evidente desvio funcional com violação aos princípios constitucionais da Administração Pública, configurando ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da LIA;

(
i
i
) que a exigência de prova do dolo específico não implica ausência de responsabilidade em face de omissão deliberada do agente público, sendo possível sua configuração mediante análise do contexto fático e documental dos autos;

(
iii
) que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido o cabimento da responsabilização em hipóteses semelhantes, mesmo na ausência de dano material ao erário;

(
i
v
) que, subsidiariamente, requer a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, nos termos do art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992,
diante da presença de irregularidade administrativa relevante, embora ausente a comprovação do dolo, enriquecimento ilícito ou prejuízo direto;

(v) que a matéria é de ordem pública, admitindo exame em sede recursal, à luz do Informativo n. 845 do STJ (publicado em 01/04/2025);

(vi) que seja reformada a decisão agravada e, em sendo mantida, reconhecida a possibilidade de conversão da demanda, com reabertura da instrução e adequação do rito.

R
equer o conhecimento e o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa pelo recorrido; ou, subsidiariamente, a conversão da ação em ação civil pública, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
29438938
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão fracionário diz respeito à insurgência do Município de Santarém Novo contra a decisão monocrática desta Relatoria que, nos autos da Apelação Cível nº 0800235-47.2021.8.14.0093, manteve a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem em ação civil de improbidade administrativa ajuizada contra o ex-prefeito Laércio Costa de Melo, tendo como fundamento central a ausência de demonstração do dolo específico exigido pelo atual regime jurídico da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

O agravante sustenta, em síntese:

(i) a existência de elementos nos autos que, a seu ver, comprovariam o dolo específico do réu na omissão de prestação de contas de recursos recebidos do Programa Estadual de Alimentação Escolar – PEAE/SEDUC, no valor de R$ 16.668,00;

(
ii
) que
a
revelia do réu, aliada à ausência de justificativas e à documentação emitida pela SEDUC, seriam suficientes para caracterizar conduta dolosa típica do art. 11, VI, da LIA;

(
iii
) subsidiariamente, requer a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, com base no art. 17, § 16, da LIA.

Todavia, razão não lhe assiste.

I – Da Ausência de Dolo Específico

A sentença de origem e a decisão monocrática agravada alinharam-se inteiramente ao entendimento consolidado no âmbito do STF e do STJ, especialmente à luz do que restou decidido no Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843989), no qual restou firmad
a

a seguinte tese
:

“
Tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
”.

No caso concreto, não se extrai dos autos qualquer elemento probatório robusto que evidencie a vontade livre e consciente do réu de alcançar resultado ilícito, requisito indispensável à configuração do dolo específico exigido pelo atual regime da Lei de Improbidade.

Como bem assentado na sentença e reiterado na decisão
agravada
, não basta a mera ausência de prestação de contas para configurar improbidade. O demonstrativo emitido pela SEDUC (ID 26896296), ainda que mencione o débito e a ausência de prestação de contas, não se presta a comprovar intenção deliberada do agente em violar os princípios da Administração Pública ou obter proveito indevido. Ausentes também indícios de enriquecimento ilícito ou dano efetivo ao erário.

Destaco trecho da decisão agravada que sintetiza adequadamente o cenário processual:

“
Inexiste elementos probatórios nos autos devido à falta de produção de provas, não sendo juntados documentos com a petição inicial que pudessem comprovar as alegações autorais, haja vista que a mera juntada de demonstrativo de processos impugnados emitidos pela SEDUC (ID 26896296), no qual verifica-se na fl. 4 que o PEAE no valor de R$ 16.668,00
ora impugnado, apenas há observação de que não prestou contas e que o processo está em procedimentos de tomada de contas, portanto, não há demonstração de existência de dolo específico por parte do requerido, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou
dano
ao erário
”.

A revelia do réu, por si só, não supre o ônus probatório que compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, tampouco autoriza presunção de má-fé. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do S
upremo
Tribunal
Federal
:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART .
11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230, DE 2021, A PROCESSOS EM
CURSO .
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. DOLO
ESPECÍFICO .
CONVICÇÃO FUNDADA EM MERO DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO. I. Caso em exame
1 .
Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Município de Leme/SP, que teria elevado, no exercício financeiro de 2012, o
deficit
público em 520%. 2. A ação foi julgada procedente em primeiro grau, uma vez que foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8 .429, de 1992. II. Razões de Decidir 3. A Lei nº 14 .230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a subsunção aos tipos constantes dos
arts
. 9º, 10 e 11, na modalidade
culposa .
4.
O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de aplicabilidade da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR: “1) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14 .230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em 4 julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199,
Rel
. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022
) .
5. É certo que a nova lei transmutou o rol do art. 11 para
numerus

clausus
, isto é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo.
6 .
Assim, para atos cometidos na vigência do novel diploma, é inviável a imputação com base genérica no art. 11, caput, fazendo o julgador referência vaga a princípios administrativos sem subsumir o caso a um dos incisos insertos no dispositivo. 7. In
casu
, independentemente de uma valoração específica sobre a gestão do recorrente à frente daquela municipalidade, é certo que a sua condenação pela Corte de origem se deu com base no
art
.
11, caput, da Lei nº 8.429,
de 1992. Precedentes.
8 .
Conforme a redação atual do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429, de 1992, ainda, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências públicas.

III .
Dispositivo 9. Provimento do agravo regimental e, em consequência, improcedência do pedido.

(STF - ARE: 1446991 SP, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024)
– grifo nosso.

Assim, ausente prova do dolo específico – elemento essencial à subsunção da conduta aos tipos legais dos
arts
. 9º a 11 da LIA – impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

II – Da Conversão da Ação de Improbidade Administrativa em Ação Civil Pública

No tocante ao pedido subsidiário de conversão da ação, invoca o agravante o disposto no art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, que prevê:

“A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública”.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente
sobre
a matéria, firmou o entendimento de que a conversão da ação de improbidade em ação civil pública é medida que deve ocorrer exclusivamente no primeiro grau de jurisdição, antes da prolação da sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS
LEIS .
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITE
TEMPORAL .
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. 1. Não há violação ao
art
.
1.022 do CPC quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo certo que o mero descontentamento da parte com o julgamento desfavorável não caracteriza ausência de prestação jurisdicional. 2. O
art
.
313, inciso V, a, do CPC, que prevê o sobrestamento do processo em caso de dependência de outra causa, não se aplica quando inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia da norma questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade (
ADIs
7.236 e 7.237), principalmente considerando que as normas infraconstitucionais possuem presunção de constitucionalidade
só afastada por decisão definitiva do STF.
3 .

A conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública, prevista no art. 17, § 16, da Lei n. 8.429/1992 (com a redação atual), deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita ao recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no § 17 do mesmo
artigo
.
4. O instituto em discussão (conversão) implica redefinição da lide, com possíveis alterações na causa de pedir e nos pedidos formulados, exigindo aditamento da petição inicial e, eventualmente, nova fase probatória, de maneira que a medida é incompatível com o estágio recursal ou com as instâncias superiores, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da estabilidade da lide e da segurança jurídica. 5. No caso concreto, não houve alegação de
dano
ao erário na inicial, tampouco pedido de reparação de eventual prejuízo, sendo inaplicável o Tema 1 .089 do STJ, que trata do prosseguimento de demandas para ressarcimento ao erário, em hipóteses de afastamento das sanções previstas no art. 12 da LIA. 6. Recurso especial
desprovido .
(STJ - REsp: 2139458 SC 2024/0143258-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)
– grifo nosso.

No caso em apreço, a conversão pretendida é invocada em sede de agravo interno contra decisão monocrática proferida em segundo grau, ou seja, após o

julgamento de mérito da apelação e da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito.

Ademais, o próprio § 17 do art. 17 da LIA estabelece que a decisão que converte a ação em ACP é suscetível de agravo de instrumento, o que reforça sua natureza decisória no 1º grau, e não competência de tribunal ad quem.

Logo, a conversão postulada é inviável nesta fase processual e em sede recursal, sendo juridicamente descabida a atuação da instância revisora nesse sentido, sob pena de ofensa à estabilidade da lide, ao princípio do duplo grau de jurisdição e à segurança jurídica.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
03

de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025